Tribunal: STF
Processo: ARE 1539926
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARANÁ. COMPETÊNCIA. ART. 608 DA CLT. LEI N. 3.268/57 E DECRETO N. 4.045/58.



    1. À luz da Consolidação das Leis Trabalhistas, os Conselhos Profissionais não são responsáveis pelo recolhimento e posterior repasse, ou pela fiscalização do recolhimento da contribuição sindical de médicos e sociedades médicas quando de sua inscrição e/ou renovação de sua inscrição.



    2. Nem a Lei n° 3.268/57 nem a CLT prevêem tal exigência para fins de inscrição e/ou renovação da inscrição junto ao Conselho Profissional, exigência que não pode ser feita pelo Decreto n. 4.045/58.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para fins de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XIII; 8º, inciso IV; 97 e 170, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "De fato, os dispositivos consolidados atinentes ao assunto não atribuem aos Conselhos Profissionais seja o recolhimento e posterior repasse, seja a fiscalização do recolhimento. Relativamente aos profissionais liberais, dispõe a CLT:



    [...]



    A despeito de constarem da CLT, tais dispositivos encerram normas de natureza tributária, reportando-se à sujeição passiva na relação jurídica estabelecida entre contribuinte e o sindicato, entidade com competência parafiscal. Dos dispositivos supracitados, extrai-se que 1) cabe ao empregador efetuar o recolhimento em folha da contribuição devida pelo empregado e 2) pode o profissional liberal optar pelo pagamento direto ao sindicato 'da respectiva profissão, desde que a exerça, efetivamente, na firma ou empresa e como tal sejam nelas registrados'. Nesta última hipótese, o profissional pode requerer ao empregador que suspenda o desconto em folha, mediante prova da quitação expedida pelo Sindicato.



    Verifica-se, assim, que o contribuinte - sujeito passivo da obrigação principal - é aquele que efetivamente exerce a profissão, sendo como tal registrado na firma ou empresa. Houve aí imprecisão técnica pelo legislador, confundindo empregador com 'firma' ou 'empresa', e referindo-se a profissional liberal 'registrado' como aquele que é, de fato, empregado. De resto, ficaria sem sentido a opção conferida pelo art. 585 da CLT, considerando que somente o empregado pode sofrer desconto em folha. Neste contexto, conclui-se que o sujeito passivo da contribuição sindical é somente o empregado, descabendo exigi-la daquele que exerce a profissão liberal por conta e em nome próprio.



    Aqui se levanta o primeiro óbice à pretensão do autor. Isto porque, sendo a contribuição exigível somente dos médicos empregados, isto é, que sejam parte em uma relação de emprego, descabe estender a exigência de comprovação a todos os demais. Além disso, considerando que a contribuição somente é impositiva aos médicos empregados, compete aos empregadores efetuar o desconto em folha. Neste contexto, imputar ao Conselho Profissional o dever de exigir comprovante de quitação revela verdadeira tentativa do Sindicato de eximir-se de tarefa que lhe é própria - identificar os próprios contribuintes, como preceitua a CLT:



    [...]



     



    Nesta esteira, não poderia o Dec. 4.045/58 fazer exigência que não estivesse contemplada em lei - fosse na Lei n° 3.268/57, fosse em outra - ou na Constituição. Ocorre que nem a Lei n° 3.268/57 nem a CLT prevêem tal exigência para fins de inscrição e/ou renovação da inscrição junto ao Conselho Profissional. Com efeito, a CLT somente prevê a exigência de prova da quitação por 'repartições públicas' quando da expedição de alvará ou licença de funcionamento ou de localização (art. 608), dispositivo que não se aplica aos Conselhos que não possuem competência para expedição de tais atos.



    Em reforço, cumpre citar os artigos 601, 603 e 606, todos da CLT, a estipular 1) a obrigação do empregador exigir a quitação do 'imposto sindical' quando da contratação, 2) a obrigação do empregador de prestar as informações necessárias à fiscalização, inclusive mediante exibição de documentação contábil e 3) o direito da entidade sindical de promover a respectiva cobrança judicial, mediante ação executiva, valendo como título de dívida a certidão expedida pelas autoridades regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social.



    Em suma, cabe ao Sindicato zelar por suas contas e buscar, mediante ação executiva própria de competência da Justiça do Trabalho (art. 114, CF/88), a satisfação de seu crédito. Ao Conselho compete, como prevê a lei, disciplinar a profissão e zelar por seu exercício competente e correto."



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente